Tribunal: TJBA
Processo: 0504552-94.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504552-94.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA MOREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAELA MONICA ALMEIDA, PATRICIA PEREIRA SANTOS

APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, JUANA SOBREIRA SETENTA, ANA GABRIELLA CARVALHO DE SENNA, MANUELA DE CASTRO SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS AO FINAL DO GRUPO. CLÁUSULA EM CONSONÂNCIA COM A LEI N.º 11.795/2008 E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 538 DO STJ. CLÁUSULA PENAL DE 20%. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A cláusula contratual que prevê a devolução das parcelas ao consorciado desistente apenas ao final do grupo está de acordo com o art. 30 da Lei n.º 11.795/2008 e com o entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.119.300/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2. É válida a estipulação contratual que autoriza a retenção de valores a título de taxa de administração, inclusive em percentual superior a 10%, conforme reconhecido pela Súmula 538 do STJ, desde que expressamente pactuada e ausente demonstração de abusividade.

3. Também é admitida a cláusula penal de 20% por desistência do consórcio, quando não demonstrada desproporcionalidade ou prejuízo excessivo à parte consumidora.

4. Não restando comprovado vício de consentimento ou prática abusiva, impõe-se a manutenção da validade das cláusulas contratuais.

5. Rejeita-se a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, por ausência de elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC.

Apelação conhecida. Impugnação rejeitada. Recurso improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0504552-94.2017.8.05.0274 em que figura como apelante,
NEUZA MOREIRA DE ALMEIDA
e como apelado,
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25